Tribunal: STF
Processo: AI 549916
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 
   TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA ORIUNDA DE 
   LOCAÇÃO DE BENS. QUESTÃO QUE NÃO CONSTOU DO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DA SÚMULA 282/STF.
A parte agravante, ao 
   alegar que a decisão recorrida não se manifestou sobre a questão 
   da não incidência dos tributos sobre receitas oriundas de locação 
   de bens, inovou nos autos, suscitando nesta sede matéria que 
   sequer constou do recurso extraordinário, deduzindo matéria 
   estranha à controvérsia. 
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.